Tribunal: TJDFT
Processo: 0723204-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de Inventário. Direitos aquisitivos sobre imóvel. Inclusão no monte partilhável, ressalvada a meação. Meeira. Casamento sob o regime de separação de bens. Pretensão de exclusão do bem do acervo hereditário. Concessão de uso a ambos os cônjuges. Política de reforma agrária. Óbito do cônjuge varão. Inclusão no título de domínio. Direitos adquiridos no curso do casamento. Inclusão no inventário. Necessidade, resguardada a meação e as parcelas vertidas pela viúva após o passamento. Alegação de inviabilidade de inclusão do imóvel no inventário por ser de titularidade da União. Direito de terceiro. Defesa. Viúva. Ilegitimidade (CPC, art. 18). Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de inventário, examinando o pedido deduzido pela inventariante, reconhecera que o direito aquisitivo relativo a imóvel objeto de título de domínio sob condição resolutiva deve integrar o acervo hereditário do de cujus, determinando sua inclusão no monte partilhável, observada a meação, que não se sujeita à partilha, e com as ressalvas relativas às cláusulas resolutivas e à inalienabilidade do bem pelo prazo de dez anos, nos termos do contrato celebrado com o INCRA, sendo assegurado à meeira, ademais, o ressarcimento das parcelas que quitara após o falecimento do cônjuge, na proporção da fração correspondente ao espólio.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da coexistência de estofo legal e material apto a legitimar a inclusão, no acervo hereditário que compreende o espólio do de cujus objeto de inventariança e partilha em sede judicial, dos direitos aquisitivos referentes a imóvel objeto de título de domínio sob condição resolutiva, emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, cuja concessão de uso se aperfeiçoara em benefício de ambos os cônjuges, conquanto quitada a integralidade das parcelas decorrentes da concessão posteriores ao falecimento exclusivamente pela viúva.
III. Razões de decidir
3. Os direitos aquisitivos referentes a imóvel objeto de anterior contrato de concessão de uso com a União, adquiridos por ambos os cônjuges no curso do enlace matrimonial regido pelo regime de separação de bens, integra o acervo hereditário do cônjuge que viera a falecer, devendo ser incluídos no monte partilhável, resguardada a meação assegurada ao cônjuge supérstite e as parcelas por ela adimplidas posteriormente ao óbito, tornando inviável a pretensão da viúva de absorção da íntegra dos direitos pertinentes ao imóvel, pois adquiridos em concurso com o falecido.
4. Celebrado por ambos os cônjuges, no âmbito de programa de reforma agrária, contrato de concessão de uso, gratuito, inegociável, de forma individual ou coletiva, contendo cláusulas resolutivas e estipulando os direitos e as obrigações da entidade concedente, restando-lhes assegurado o direito de adquirir título de domínio após ultimadas as condições fixadas, sobrevindo o passamento de um dos cônjuges, deve o supérstite promover a atualização cadastral da unidade familiar em ambiente administrativo, nos termos do art. 11, da IN no 99/2019, circunstância que, entrementes, não infirma a apreensão de que aludidos direitos aquisitivos, ainda que condicionais e inegociáveis, possuem natureza patrimonial e valor econômico, devendo, portanto, ser incluídos no inventário.
5. Somente a União está legitimada a ventilar a inviabilidade de inclusão dos direitos aquisitivos referentes a imóvel objeto de contrato de concessão de uso no acervo hereditário do contratante que viera a falecer ao argumento de que o imóvel é de sua titularidade, não competindo ao cônjuge do contratante falecido exercitar a faculdade que assistiria ao ente federativo e assumir a defesa de direito dele, pois a ninguém é lícito e permitido, salvo as situações excepcionadas pelo legislador, defender direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18).
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.